Tribunal: TJSP
Processo: 1039360-91.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
r Federal no 190/22. Admissibilidade. Lei Estadual no 17.470/21 que autorizou, no âmbito do Estado de São Paulo, a exigência do diferencial de alíquota do ICMS incidente nas operações destinadas a consumidores finais não contribuintes do imposto. Eficácia suspensa até o advento de Lei Complementar Federal disciplinadora da matéria. Observância ao artigo 146, III, da Constituição Federal, e às diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Tema nos 1.093 e 1.094. Lei Complementar no 190/22, que, embora aprovada pelo Congresso Nacional em 2021, somente foi publicada em 05 de janeiro de 2022, de modo que, por ter sido a legislação que efetivamente promoveu a instituição tributo, a cobrança deste só poderia ocorrer a partir de 1o de janeiro de 2023. Aplicação, ao caso, dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, previsto nas alíneas "b" e "c", do inciso III, do art. 150, da Constituição Federal. Sentença mantida. Recurso voluntário da Fazenda e reexame necessário desprovidos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1039360-91.2022.8.26.0053; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/02/2023; Data de Registro: 10/02/2023)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Bandeira Lins

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

10/02/2023

Data de publicação:

10/02/2023

Ementa:
APELAÇÕES. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. Pretensão de reconhecimento do direito de não recolher ao Estado de São Paulo, no exercício financeiro de 2022, o Diferencial de Alíquota do ICMS - DIFAL, nas operações de saída interestadual de mercadorias destinadas a consumidores finais paulistas não contribuintes do imposto, sob a alegação de necessidade de observância, pela Lei Estadual no 17.470/21, do

Ementa:
APELAÇÕES. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. Pretensão de reconhecimento do direito de não recolher ao Estado de São Paulo, no exercício financeiro de 2022, o Diferencial de Alíquota do ICMS - DIFAL, nas operações de saída interestadual de mercadorias destinadas a consumidores finais paulistas não contribuintes do imposto, sob a alegação de necessidade de observância, pela Lei Estadual no 17.470/21, do princípio da anterioridade anual a partir da edição da Lei Complementar Federal no 190/22. Admissibilidade. Lei Estadual no 17.470/21 que autorizou, no âmbito do Estado de São Paulo, a exigência do diferencial de alíquota do ICMS incidente nas operações destinadas a consumidores finais não contribuintes do imposto. Eficácia suspensa até o advento de Lei Complementar Federal disciplinadora da matéria. Observância ao artigo 146, III, da Constituição Federal, e às diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Tema nos 1.093 e 1.094. Lei Complementar no 190/22, que, embora aprovada pelo Congresso Nacional em 2021, somente foi publicada em 05 de janeiro de 2022, de modo que, por ter sido a legislação que efetivamente promoveu a instituição tributo, a cobrança deste só poderia ocorrer a partir de 1o de janeiro de 2023. Aplicação, ao caso, dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, previsto nas alíneas "b" e "c", do inciso III, do art. 150, da Constituição Federal. Sentença mantida. Recurso voluntário da Fazenda e reexame necessário desprovidos.